Tribunal: STF
Processo: AI 97067
Classe: AI
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-03-13
Data de publicação: 1984-03-13

Ementa:
- ACÓRDÃO CONTENDO DOIS FUNDAMENTOS, AMBOS ATACADOS NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO E NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO DO RELATOR
NEGANDO SEGUIMENTO AO AGRAVO, SEM APRECIAR UM DOS FUNDAMENTOS.
OMISSAO SUPRIDA NO AGRAVO REGIMENTAL, CUJO ACÓRDÃO, ENFRENTANDO A
REFERIDA ALEGAÇÃO, A REJEITOU. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.